Tribunal: TJSP
Processo: 2210012-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. COLOCAÇÃO DE CONDICIONANTES AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. Insurgência do plano de saúde contra a rejeição da impugnação. Manutenção. A despeito da emissão de documento de autorização da rizotomia, é certo que o plano de saúde pretendeu rever a ordem judicial, deixando de acatá-la como determinado. Assim,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. COLOCAÇÃO DE CONDICIONANTES AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. Insurgência do plano de saúde contra a rejeição da impugnação. Manutenção. A despeito da emissão de documento de autorização da rizotomia, é certo que o plano de saúde pretendeu rever a ordem judicial, deixando de acatá-la como determinado. Assim, condicionou o procedimento à realização de junta médica, permanecendo questionando a necessidade e cabimento, o que não lhe competia. Incorreu, dessa maneira, em descumprimento à determinação judicial. Aliás, não houve sequer impugnação específica a esse respeito no presente agravo de instrumento. Valor da multa mantida, porque já incorrida, sob pena de esvaziamento do instituto. Recurso não provido.